Tribunal: TJBA
Processo: 8002398-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002398-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BARBARA CINTHIA LIMA SOUZA e outros

Advogado(s): PABLO PICASSO SILVA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUNDO NOVO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. PROTEÇÃO DE PESSOA IDOSA. INDÍCIOS DE PERSEGUIÇÃO E CALÚNIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mundo Novo/BA que deferiu medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na proibição de aproximação e de contato com pessoa idosa de 71 anos, suposta vítima dos crimes de calúnia (art. 138 do CP) e perseguição (art. 147-A do CP), com fundamento nos arts. 43 e 45 da Lei nº 10.741/2003 e no art. 319, II e III, do CPP. A impetração sustenta desproporcionalidade das cautelares, ausência de justa causa, atipicidade da conduta e pleiteia, em essência, o afastamento das medidas e o não prosseguimento do procedimento investigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as medidas cautelares impostas carecem de fundamentação idônea e proporcionalidade; (ii) estabelecer se é possível, na via do habeas corpus, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para afastar os indícios de autoria e materialidade; (iii) determinar se estão presentes os requisitos excepcionais para o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa ou atipicidade manifesta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Juízo de origem fundamenta concretamente a imposição das cautelares na existência de indícios de autoria e materialidade extraídos do boletim de ocorrência e dos depoimentos da vítima e de testemunha, que descrevem perseguição reiterada, invasão de privacidade, acusações caluniosas e histórico de agressões físicas.

4.
A condição de pessoa idosa da vítima, aliada ao relato de temor concreto por sua integridade física e psicológica, evidencia situação de especial vulnerabilidade que autoriza a incidência das medidas protetivas previstas nos arts. 43 e 45 do Estatuto do Idoso.

5.
A decisão impugnada demonstra a presença do fumus commissi delicti e do periculum in mora, justificando a aplicação das medidas cautelares do art. 319, II e III, do CPP como providências adequadas e necessárias para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

6.
As alegações defensivas acerca de falsidade das imputações, inexequibilidade das cautelares e atipicidade da conduta demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige demonstração inequívoca de ilegalidade.

7.
A jurisprudência do STJ não admite o habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, inexistente no caso (STJ, HC nº 955.092/RJ).

8.
O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou causa extintiva da punibilidade, circunstâncias não verificadas, havendo elementos suficientes para o prosseguimento das investigações (STJ, HC nº 1.020.377/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é legítima quando amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade e no risco concreto à integridade física e psicológica de pessoa idosa, nos termos dos arts. 43 e 45 do Estatuto do Idoso e do art. 319 do CPP.

2. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

3. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas diante de atipicidade manifesta da conduta, ausência absoluta de indícios de autoria ou causa extintiva da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138, 147-A e 330; CPP, arts. 282, § 4º, e 319, II e III; Lei nº 10.741/2003, arts. 43 e 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 955.092/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 18/12/2024; STJ, HC nº 1.020.377/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/12/2025, DJEN 16/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8072128-90.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
PABLO PICASSO SILVA DIAS

(
OAB/BA 21.070
)
,

como Paciente,
BARBARA CINTHIA LIMA SOUZA
,

e, como Impetrado,
o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUNDO NOVO/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
na extensão conhecida,

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se
as medidas cautelares alternativas fixadas em desfavor da Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01